Tribunal: TJES
Processo: 5006128-20.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Decretação de Ofício
Data de julgamento: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006128-20.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: APACHE COMERCIO DE CEREAIS LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5006
128-20
.
2021.8.08.0000.

A
GRAVANTE
: APACHE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.

AGRAVADA: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: D
ESEMBARGADOR
D
AIR JOSÉ BREGUNCE
DE OLIVEIRA
.

RELATÓRIO

APACHE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.

interpôs

agravo de instrumento em face da respeitável decisão de id. 1811021 (fls. 173-9), proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara de Execuções Fiscais Estadual de Vitoria, Comarca da capital, que não acolheu a exceção de pré-executividade que arguiu nos autos da ação de execução fiscal registrada sob o n. 0032234-81.2011.8.08.0024, ajuizada contra ela pelo agravado
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Nas razões do recurso (
id. 1811018
)
alegou
a

agravante, em síntese, que 1) “
nos limites objetivos das teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional foi interrompido com a intimação do RECORRIDO acerca da inexistência de bens penhoráveis em 17/06/2013, com a vista dos autos pela Procuradoria do Estado
” (fl
s. 17-8)
; 2) “
assim, vencido o prazo de suspensão de 01 ano em 17/06/2014, iniciou-se o lustro prescricional naquela data, com o cutelo quinquenal operado de pleno direito em 17/06/2019
” (fl.
18
); 3) “
o simples requerimento de penhora não possui capacidade de interromper a contagem do prazo prescricional, quando a diligência restou efetivada, porém o resultado foi inexitoso” (fl. 20)
; 4) “
não se pode reputar à AGRAVANTE a culpa pela [sic] retardo do feito, em virtude da interposição de incidentes no curso da execução
” (fl.
20
); 5) “
de forma alguma a falta de efetividade da execução pode ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário Capixaba
” (fl.
28
);
e
6) “a decisão recorrida mostra-se equivocada, porquanto deixa de acolher a prescrição apenas pela consulta RENAJUD positiva, que localizou veículos antigos, depreciados, com penhoras múltiplas em variados processos e sem valor de mercado” (fl. 31).

Requereu o provimento do recurso “declarando a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE operada no curso da execução fiscal, extinguindo-se a CDA e julgando-se a ação com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso II, do CPC” (fl. 41).

Sem contrarrazões (id. 2324084).

É
o
r
elatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória-ES., 21 de outubro de 2022.

DES
EMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para
negar provimento
ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5006
128-20
.
2021.8.08.0000.

A
GRAVANTE
: APACHE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.

AGRAVADA: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: D
ESEMBARGADOR
D
AIR JOSÉ BREGUNCE
DE OLIVEIRA
.

V O T O

Apache Comércio de Cereais Ltda. interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão de id. 1811021 (fls. 173-9), proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara de Execuções Fiscais Estadual de Vitoria, Comarca da capital, que não acolheu a exceção de pré-executividade que arguiu nos autos da ação de execução fiscal registrada sob o n. 0032234-81.2011.8.08.0024, ajuizada contra ela pelo agravado Estado do Espírito Santo.

Nas razões do recurso (id. 1811018) alegou o agravante, em síntese, que 1) “nos limites objetivos das teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional foi interrompido com a intimação do RECORRIDO acerca da inexistência de bens penhoráveis em 17/06/2013, com a vista dos autos pela Procuradoria do Estado” (fls. 17-8); 2) “assim, vencido o prazo de suspensão de 01 ano em 17/06/2014, iniciou-se o lustro prescricional naquela data, com o cutelo quinquenal operado de pleno direito em 17/06/2019” (fl. 18); 3) “o simples requerimento de penhora não possui capacidade de interromper a contagem do prazo prescricional, quando a diligência restou efetivada, porém o resultado foi inexitoso” (fl. 20); 4) “não se pode reputar à AGRAVANTE a culpa pela [sic] retardo do feito, em virtude da interposição de incidentes no curso da execução” (fl. 20); 5) “de forma alguma a falta de efetividade da execução pode ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário Capixaba” (fl. 28); e 6) “a decisão recorrida mostra-se equivocada, porquanto deixa de acolher a prescrição apenas pela consulta RENAJUD positiva, que localizou veículos antigos, depreciados, com penhoras múltiplas em variados processos e sem valor de mercado” (fl. 31).

Requereu o provimento do recurso “declarando a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE operada no curso da execução fiscal, extinguindo-se a CDA e julgando-se a ação com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso II, do CPC” (fl. 41).

O instituto da prescrição intercorrente é disciplinado pelo artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, que dispõe:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

[...]

Em julgamento submetido a sistemática de recurso repetitivo (REsp n. 1340553/RS), o colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento sobre o tema,
tendo o venerando acórdão sido ementado nos seguintes termos
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12-09-2018, DJe 16-10-2018).

Dessa forma, observa-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu que o início da prescrição intercorrente se dá, automaticamente, na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

No caso dos autos, a citação da executada foi perfectibilizada (20-08-2012, id. 11811021 – fl. 11), tendo o exequente promovido os requerimentos cabíveis e sido localizados bens passíveis de penhora em consulta aos sistemas Renajud (06-03-2013, id. 11811021 – fl. 19) e Infojud (06-03-2013, id. 11811021 – fls. 27-54), sendo, inclusive, realizada a averbação da penhora, conforme ofício expedido pelo cartório de registro de imóveis (27-03-2019, id. 11811021 – fl. 132). Desse modo, inexistiu fato deflagador da fluência da prescrição intercorrente, qual seja, a ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis.

Além do mais, é cediço que a prescrição na execução não deve ser reconhecida em desfavor do credor que não foi desidioso. Ou seja: o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe não apenas o decurso do lapso temporal previsto em lei mas também inércia por parte do exequente em adotar providências que a ele incumbirem, necessárias ao andamento do processo.

Neste sentido: “
a prescrição intercorrente pressupõe desídia do credor que, intimado a diligenciar, se mantém inerte” (
STJ,
AgInt no REsp 1588412/SC, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19-04-2018, DJe 26-04-2018); “somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verificou na espécie” (
STJ,
AgInt no AREsp 1206682/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20-03-2018, DJe 26-03-2018);
“Inviável se declarar a prescrição intercorrente quando inexiste autorização legal expressa e, ainda, não verificada a desídia do credor em promover o impulso do feito” (TJ-ES, Apelação n. 0003942-52.2012.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; julgado em 15-07-2013; DJES 24-07-2013); “a prescrição intercorrente pressupõe que haja inércia do exequente, por isso, a paralisação do processo por prazo superior ao quinquenio legal não acarreta automaticamente a extinção do crédito tributário” (TJ-ES, apelação n. 20.11.000711-7, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, data do julgamento: 05-06-2018, data da publicação no Diário: 13-06-2018).

No caso, o exequente não atuou de forma desidiosa durante a tramitação do processo, não deixando transcorrer lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre os diversos atos processuais que praticou.

Assim sendo, não demonstrada a inércia do exequente, não há falar em prescrição intercorrente.

Posto isso,

nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5006
128-20
.
2021.8.08.0000.

A
GRAVANTE
: APACHE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.

AGRAVADA: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: D
ESEMBARGADOR
D
AIR JOSÉ BREGUNCE
DE OLIVEIRA
.

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXECUÇÃO
FISCAL
.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
.
INOCORRÊNCIA.
LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS.
INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO DEMONSTRADA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
-
Em julgamento submetido a sistemática de recurso repetitivo (REsp n. 1340553/RS), o
colendo Superior Tribunal de Justiça
assentou
que o início da prescrição intercorrente se dá, automaticamente, na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

2. - No
caso,
inexistiu fato deflagador da fluência da prescrição intercorrente, qual seja, a ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis,
uma vez que em consulta aos sistemas Renajud e Infojud foram encontrados bens passíveis de penhora, sendo, inclusive, procedida a averbação de penhora no cartório de registro de imóveis.

3
. -
Além do mais, a
prescrição intercorrente pressupõe conduta desidiosa do exequente, o que não ocorreu no caso em análise.

4
. -
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em
,
à unanimidade
,

negar

provimento
ao recurso,
nos termos do voto
do
Relator.

Vi
tória-ES., de de 2022.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.